Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-80.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021173-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), OSMAR WEITBRECHT - CPF: 589.139.049-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREIRO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT (IMPETRADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DAVI DE ALMEIDA COSTA - CPF: 023.163.273-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO – PRETENSÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À AVENÇA – INICIATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE PELO
PARQUET
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não cabe ao Poder Judiciário, muito menos ao réu, mas tão somente ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, avaliar a pertinência da propositura do acordo de não persecução penal, inexistindo direito subjetivo do acusado à celebração da avença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Osmar Weitbrecht
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante relata que o paciente figura como réu na Ação Penal n. 0006926-69.2015.8.11.0040, acusado da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado, capitulado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera que a denúncia da referida ação foi recebida em 2018, mas que o paciente somente foi citado no corrente ano.

Afirma, de forma um tanto descontextualizada, o seguinte:

“
Na última decisão no processo supracitado, de ID 125222294, a Nobre Magistrada reconheceu que, sendo o Paciente primário, e ainda que majorada a pena, não passaria de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Entretanto, em referida decisão, revogou o Acordo de Não Persecução Penal ofertado pelo Juízo à época, e não disponibilizou a oferta de acordo de não persecução pelo Ministério Público Estadual, e, o próprio Ministério Público Estadual não ofertou o referido acordo por entender que não se aplica ao caso em questão, dada a impossibilidade de retroatividade da Lei do Pacote Anticrime.

Na última decisão, conforme ID acima mencionado, foi designada audiência de instrução processual para o dia 14 de dezembro de 2023. Repita-se, o processo ainda sequer foi sentenciado. Ainda está em fase de realização de audiência de instrução.

Com tal posicionamento, com todo o respeito e consideração que nutrimos tanto pelo Nobre Promotor de Justiça, quanto pela Magistrada prolatora da decisão, aqui impetrada, não concordamos, buscando aqui em sede de Habeas Corpus uma decisão razoável determinando ao Ministério Público Estadual a oferta do acordo de não persecução penal
” (
sic
).

Com tais considerações, requer seja determinado à impetrada que oportunize ao

parquet

a propositura de acordo de não persecução penal (Id. n. 181711153).

Junta documentos (Ids. n. 181711155 a 181711174 e 183702159 a 183702165).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira, atuando em substituição legal (Id. n. 183923698).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 184958164).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 186866172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Osmar Weitbrecht
figura como réu na Ação Penal n. 0006926-69.2015.8.11.0040, acusado da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado, capitulado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, veicula-se neste
habeas corpus
, como visto, pretensão de celebração de acordo de não persecução penal.

Sem razão, contudo.

A fim de evitar tautologia, reporto-me à fundamentação empregada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira para indeferir o pedido de liminar, na medida em que bem se presta a justificar a denegação da ordem nesta oportunidade, por ter exaurido a matéria jurídica posta em debate. Confira-se:

“
Depreende-se dos autos que, alguns meses depois de receber a denúncia, o magistrado Anderson Candiotto, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso – perante a qual a ação penal tramitava à época – ‘ofereceu’,
ex officio
, ‘acordo de não persecução penal’ em benefício do acusado, ora paciente, com suposto ‘fundamento’ na Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público
e na ‘Ordem de Serviço n. 1/2019’
daquele próprio juízo
(Id. n. 183702163, pp. 7-10).

Aparentemente, não houve movimentação processual até que, em setembro de 2020, por força de resolução modificativa das competências daquela unidade judiciária, o feito foi redistribuído à Primeira Vara Criminal. Ali aportando os autos, a magistrada determinou, de plano, a notificação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que se manifestasse sobre a mencionada ‘proposta’ (assim grafado o termo, com aspas, no despacho de Sua Excelência) (Id. n. 183702163, p. 16).

De plano, o
parquet
se opôs à celebração do acordo, pugnando pelo prosseguimento da ação penal com a citação pessoal do acusado – diligência que, passados mais de dois anos do recebimento da exordial, ainda não havia sido realizada (Id. n. 183702163, pp. 19-20, e Id. n. 183702164, p. 1).

Com isso, a impetrada, acertadamente, deu por prejudicada a ‘proposta’ (agora, as aspas são minhas) feita pelo magistrado que a antecedera na presidência do feito (Id. n. 183702164, p. 3).

Em 20 de março do corrente ano, o advogado do paciente apresentou resposta à acusação, na qual pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva, e, subsidiariamente, manifestou ‘aceitação’ ao já prejudicado acordo (Id. n. 183702164, pp. 12-13).

Em seguida, o representante ministerial reiterou o não cabimento do acordo na espécie, bem como impugnou a arguição de extinção da punibilidade, salientando a inadmissibilidade, em nosso ordenamento jurídico, da assim chamada prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva (Id. n. 183702165, pp. 2-9).

Finalmente, a magistrada proferiu o
decisum
aqui impugnado pelo impetrante, do qual transcrevo apenas o trecho relevante à vertente ação de
habeas corpus
:

‘
Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, verifica-se que assiste razão ao MPE, não tendo validade o ANPP ofertado de ofício pelo Juízo, razão pela qual o revogo
’ (Id. n. 183702165, p. 16).

Evidentemente, a decisão não merece nenhum reparo.

Com efeito, o acordo de não persecução penal é ferramenta transacional positivada em nosso sistema – ao menos em termos de legislação processual propriamente dita – pela Lei n. 13.964/2019, e que fica à disposição do Ministério Público – e não do Poder Judiciário – como meio de evitar uma complexa, morosa e custosa movimentação da máquina judicial quando preenchidos certos requisitos e quando o representante do
parquet
reputar tal medida como suficiente para a tutela do interesse público.

Nesse sentido, não cabe – e nunca coube – ao juiz ‘oferecer’ acordo de não persecução penal, como fez o magistrado original, o qual, ao assim proceder, reportou-se, inclusive, a um ato normativo do CNMP que não lhe conferia (e nem poderia lhe conferir) tal competência. Tampouco uma simples ‘ordem de serviço’ do próprio juízo processante.

O Ministério Público é o titular da ação penal pública e somente a ele cabe avaliar a pertinência da propositura do acordo.

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

‘
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 89, DA LEI 9.099/95 – INVIABILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77 DA LEI MATERIAL PENAL NÃO PREENCHIDOS – PRERROGATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, COM BASE NO ARTIGO 28-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROCESSOS EM CURSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REALIDADE DELITUOSA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma que não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o Parquet o titular da ação penal pública
.

Quanto a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou-se o entendimento de que sua aplicação é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia

Não há como absolver os apelantes quando os elementos dos autos demonstrarem robustez probatória suficiente para sustentar a condenação.

A redação do art. 387, IV, do CPP apenas instrumentalizou de forma mais eficaz o que já era determinado e previsto pelo direito material (Código Penal) sendo certo que a obrigação de reparar o dano é mero efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível, assim, excluí-la do título judicial
’ (TJMT, Apelação n. 0018337-53.2016.8.11.0015, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [Juiz Convocado], Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.9.2021; data da publicação: 13.9.2021).

Cumpre ressaltar que, mesmo antes da citação do paciente, a magistrada da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso já havia tornado sem efeito a malsinada ‘proposta de acordo’, daí por que nem sequer se poderia cogitar de eventual preclusão da matéria em benefício do réu, sobretudo porque o Ministério Público, tão logo foi intimado da ‘proposta’, opôs-se veementemente a ela – circunstância que, inclusive, torna absolutamente inócua a providência almejada, qual seja, a determinação de remessa dos autos ao
parquet
para avaliar a possibilidade de oferecimento de acordo, já que referido órgão deixou muito claro que não possui interesse em sua celebração.

Logo, não identifico, por ora, cenário de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente
” (Id. n. 183923698).

Diante do exposto, adotando,
per relationem
, a fundamentação exposta,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023